Tribunal: STJ
Processo: 0407178-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045290 - SP(2025/0407178-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDVALDO GONCALVES ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIME DO
-A DO CÓDIGO
ART. 217
PENAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. INOVAÇÃO

RECURSAL. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de paciente preso temporariamente em inquérito policial
habeas corpus
instaurado para apurar, em tese, a prática do crime previsto no
-A do Código Penal, cuja
art. 217
ordem havia sido denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. No
originário, a defesa alegou: (a) ausência de dolo e atipicidade material da conduta; (b)
writ
fragilidade do conjunto probatório, por se basear em relatos orais e em registros de conversas em
redes sociais sem perícia digital e sem observância das regras da cadeia de custódia (arts. 158-A
a 158-F do CPP); (c) possibilidade de erro de proibição ou desclassificação para infração penal
menos grave; e (d) desnecessidade da prisão temporária, diante das condições pessoais
favoráveis do paciente e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A
decisão agravada não conheceu do
por demandar reexame aprofundado do
habeas corpus
contexto fático-probatório, reputando presentes, segundo as instâncias ordinárias, os requisitos da
para a prisão temporária.
Lei n. 7.960/1989
3. No agravo regimental, a defesa acrescenta argumentos de: (a) risco de conversão automática
da prisão temporária em preventiva, sem fundamentação concreta; (b) ausência de realização de
depoimento especial da suposta vítima, nos termos da
(c) nulidade estrutural
Lei n. 13.431/2017;
da prova digital, ante a alegada inexistência de perícia técnica e de documentação da cadeia de
custódia (ausência de
, logs de extração ou espelhamento forense); e (d)
hashcodes
desnecessidade da custódia cautelar em razão das condições pessoais favoráveis do paciente,
pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos limites cognitivos do
, é
habeas corpus
possível conhecer de teses defensivas que pressupõem exame aprofundado do contexto fático-
probatório (ausência de dolo, atipicidade material, erro de proibição, reclassificação jurídica,
nulidade da prova digital por suposta ruptura da cadeia de custódia) em fase ainda investigativa.
Documento eletrônico VDA55946841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 07a6476f-c431-4f3a-b327-637881e9d74d

5. Outra questão em discussão consiste em saber se a ausência, neste momento processual, de
certificação por algoritmo
, logs de extração ou espelhamento forense de registros
hash
telemáticos, em investigação ainda em curso, autoriza a declaração imediata de
inadmissibilidade da prova digital na via estreita do habeas corpus.
6. Há, ainda, a questão consistente em saber se podem ser apreciadas, no agravo regimental,
alegações deduzidas apenas nessa fase recursal – como ausência de depoimento especial da
suposta vítima nos moldes da
e risco de conversão automática da prisão
Lei n. 13.431/2017
temporária em preventiva –, não ventiladas no
originário nem enfrentadas pelo
habeas corpus
Tribunal de origem.
7. Por fim, discute-se se, diante do reconhecimento pelas instâncias ordinárias da
imprescindibilidade da prisão temporária para o regular desenvolvimento das diligências
investigativas, seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão reafirma que o
não comporta dilação probatória nem exame
habeas corpus
aprofundado do contexto fático-probatório, sendo incabível, em fase investigativa, a análise de
teses de ausência de dolo, atipicidade material, erro de proibição, desclassificação e nulidade da
prova digital, que dependem da apreciação do iter probatório pelo juízo natural.
9. As alegações de nulidade estrutural da prova digital, fundadas exclusivamente na ausência de
, logs de extração ou espelhamento forense, não se sustentam porque, no estágio em
hashcodes
que se encontra a investigação, os registros de conversas em rede social constituem elementos
informativos ainda sujeitos a futuras diligências e perícias, não sendo possível, sem
demonstração de adulteração concreta, reputá-los desde logo inadmissíveis na via do habeas
corpus.
10. A disciplina da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP dirige-se a
vestígios submetidos a exame pericial, de modo que, em hipóteses de capturas de tela e registros
telemáticos apresentados na investigação, a avaliação definitiva de autenticidade e integridade
deve ocorrer após a conclusão das diligências e mediante análise do conjunto probatório pelo
juízo competente.
11. As teses relativas à ausência de depoimento especial da suposta vítima e ao risco de
conversão automática da prisão temporária em preventiva configuram inovação recursal, por não
terem sido deduzidas na impetração originária nem apreciadas pelo Tribunal de origem, o que
impede seu exame em agravo regimental, sob pena de indevida supressão de instância.
12. Ainda que superado o óbice da inovação recursal, a alegação de risco de conversão
automática da prisão temporária em preventiva baseia-se em mera conjectura sobre decisão
futura, sendo certo que eventual decretação de prisão preventiva deverá observar, no momento
oportuno, os requisitos do
do CPP e a devida fundamentação concreta, não cabendo
art. 312
presumir antecipadamente ilegalidade.
13. As instâncias ordinárias reconheceram a presença dos requisitos para a prisão temporária
previstos na
ressaltando a imprescindibilidade da custódia para o regular
Lei n. 7.960/1989,
prosseguimento das investigações, a necessidade de produção de laudos periciais e a prevenção
de eventual intimidação da vítima ou de testemunhas, especialmente em razão de vínculo
familiar, de modo que não se evidencia ilegalidade manifesta.
14. A possibilidade, em tese, de aplicação de medidas cautelares diversas não se sobrepõe à
conclusão das instâncias de origem de que, no caso concreto, a prisão temporária se mostra
necessária para assegurar a efetividade das diligências investigativas e a segurança da vítima.
No caso concreto, contudo, as instâncias ordinárias indicaram de forma expressa a necessidade
da custódia para assegurar a regularidade das diligências investigativas e evitar eventual
interferência do investigado na colheita da prova, circunstância que afasta, neste momento
processual e na via estreita do
, a adoção de providências menos gravosas.
habeas corpus
15. Inexistindo ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, não se justifica a superação dos
limites cognitivos do
nem a reforma da decisão monocrática que não conheceu da
habeas corpus
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus e preservada a prisão temporária decretada com fundamento
na Lei n. 7.960/1989.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 07a6476f-c431-4f3a-b327-637881e9d74d

1. O
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo
habeas corpus
incabível, em fase investigativa, a análise de teses de dolo, tipicidade, erro de proibição,
reclassificação jurídica e nulidade de prova que dependam da avaliação do conjunto probatório
pelo juízo natural.
2. A mera ausência, em fase investigativa, de certificação por algoritmo
, logs de extração
hash
ou espelhamento forense não autoriza, por si só, o reconhecimento da inadmissibilidade da prova
digital por ruptura da cadeia de custódia, sobretudo quando não demonstrada adulteração
concreta do material e as diligências investigativas ainda se encontram em curso.
3. Configura inovação recursal a dedução, apenas em agravo regimental, de fundamentos não
suscitados na impetração originária nem apreciados pelo Tribunal de origem, sendo vedado seu
exame pelo tribunal ad quem sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prisão temporária se legitima quando demonstrada sua imprescindibilidade para as
investigações e possui disciplina própria na Lei n.
Assim, ausente tal requisito, a
7.960/1989.
medida deve ser revogada, podendo o juízo competente, se entender necessário, impor cautelares
autônomas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP, arts. 158-A a 158-F, 312 e 319;
art. 217
(prisão temporária);
Lei n. 7.960/1989
Lei n. 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 07a6476f-c431-4f3a-b327-637881e9d74d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045290 - SP(2025/0407178-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDVALDO GONCALVES ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIME DO
-A DO CÓDIGO
ART. 217
PENAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. INOVAÇÃO

RECURSAL. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de paciente preso temporariamente em inquérito policial
habeas corpus
instaurado para apurar, em tese, a prática do crime previsto no
-A do Código Penal, cuja
art. 217
ordem havia sido denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. No
originário, a defesa alegou: (a) ausência de dolo e atipicidade material da conduta; (b)
writ
fragilidade do conjunto probatório, por se basear em relatos orais e em registros de conversas em
redes sociais sem perícia digital e sem observância das regras da cadeia de custódia (arts. 158-A
a 158-F do CPP); (c) possibilidade de erro de proibição ou desclassificação para infração penal
menos grave; e (d) desnecessidade da prisão temporária, diante das condições pessoais
favoráveis do paciente e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A
decisão agravada não conheceu do
por demandar reexame aprofundado do
habeas corpus
contexto fático-probatório, reputando presentes, segundo as instâncias ordinárias, os requisitos da
para a prisão temporária.
Lei n. 7.960/1989
3. No agravo regimental, a defesa acrescenta argumentos de: (a) risco de conversão automática
da prisão temporária em preventiva, sem fundamentação concreta; (b) ausência de realização de
depoimento especial da suposta vítima, nos termos da
(c) nulidade estrutural
Lei n. 13.431/2017;
da prova digital, ante a alegada inexistência de perícia técnica e de documentação da cadeia de
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

custódia (ausência de
, logs de extração ou espelhamento forense); e (d)
hashcodes
desnecessidade da custódia cautelar em razão das condições pessoais favoráveis do paciente,
pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos limites cognitivos do
, é
habeas corpus
possível conhecer de teses defensivas que pressupõem exame aprofundado do contexto fático-
probatório (ausência de dolo, atipicidade material, erro de proibição, reclassificação jurídica,
nulidade da prova digital por suposta ruptura da cadeia de custódia) em fase ainda investigativa.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a ausência, neste momento processual, de
certificação por algoritmo
, logs de extração ou espelhamento forense de registros
hash
telemáticos, em investigação ainda em curso, autoriza a declaração imediata de
inadmissibilidade da prova digital na via estreita do habeas corpus.
6. Há, ainda, a questão consistente em saber se podem ser apreciadas, no agravo regimental,
alegações deduzidas apenas nessa fase recursal – como ausência de depoimento especial da
suposta vítima nos moldes da
e risco de conversão automática da prisão
Lei n. 13.431/2017
temporária em preventiva –, não ventiladas no
originário nem enfrentadas pelo
habeas corpus
Tribunal de origem.
7. Por fim, discute-se se, diante do reconhecimento pelas instâncias ordinárias da
imprescindibilidade da prisão temporária para o regular desenvolvimento das diligências
investigativas, seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão reafirma que o
não comporta dilação probatória nem exame
habeas corpus
aprofundado do contexto fático-probatório, sendo incabível, em fase investigativa, a análise de
teses de ausência de dolo, atipicidade material, erro de proibição, desclassificação e nulidade da
prova digital, que dependem da apreciação do iter probatório pelo juízo natural.
9. As alegações de nulidade estrutural da prova digital, fundadas exclusivamente na ausência de
, logs de extração ou espelhamento forense, não se sustentam porque, no estágio em
hashcodes
que se encontra a investigação, os registros de conversas em rede social constituem elementos
informativos ainda sujeitos a futuras diligências e perícias, não sendo possível, sem
demonstração de adulteração concreta, reputá-los desde logo inadmissíveis na via do habeas
corpus.
10. A disciplina da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP dirige-se a
vestígios submetidos a exame pericial, de modo que, em hipóteses de capturas de tela e registros
telemáticos apresentados na investigação, a avaliação definitiva de autenticidade e integridade
deve ocorrer após a conclusão das diligências e mediante análise do conjunto probatório pelo
juízo competente.
11. As teses relativas à ausência de depoimento especial da suposta vítima e ao risco de
conversão automática da prisão temporária em preventiva configuram inovação recursal, por não
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

terem sido deduzidas na impetração originária nem apreciadas pelo Tribunal de origem, o que
impede seu exame em agravo regimental, sob pena de indevida supressão de instância.
12. Ainda que superado o óbice da inovação recursal, a alegação de risco de conversão
automática da prisão temporária em preventiva baseia-se em mera conjectura sobre decisão
futura, sendo certo que eventual decretação de prisão preventiva deverá observar, no momento
oportuno, os requisitos do
do CPP e a devida fundamentação concreta, não cabendo
art. 312
presumir antecipadamente ilegalidade.
13. As instâncias ordinárias reconheceram a presença dos requisitos para a prisão temporária
previstos na
ressaltando a imprescindibilidade da custódia para o regular
Lei n. 7.960/1989,
prosseguimento das investigações, a necessidade de produção de laudos periciais e a prevenção
de eventual intimidação da vítima ou de testemunhas, especialmente em razão de vínculo
familiar, de modo que não se evidencia ilegalidade manifesta.
14. A possibilidade, em tese, de aplicação de medidas cautelares diversas não se sobrepõe à
conclusão das instâncias de origem de que, no caso concreto, a prisão temporária se mostra
necessária para assegurar a efetividade das diligências investigativas e a segurança da vítima.
No caso concreto, contudo, as instâncias ordinárias indicaram de forma expressa a necessidade
da custódia para assegurar a regularidade das diligências investigativas e evitar eventual
interferência do investigado na colheita da prova, circunstância que afasta, neste momento
processual e na via estreita do
, a adoção de providências menos gravosas.
habeas corpus
15. Inexistindo ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, não se justifica a superação dos
limites cognitivos do
nem a reforma da decisão monocrática que não conheceu da
habeas corpus
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus e preservada a prisão temporária decretada com fundamento
na Lei n. 7.960/1989.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo
habeas corpus
incabível, em fase investigativa, a análise de teses de dolo, tipicidade, erro de proibição,
reclassificação jurídica e nulidade de prova que dependam da avaliação do conjunto probatório
pelo juízo natural.
2. A mera ausência, em fase investigativa, de certificação por algoritmo
, logs de extração
hash
ou espelhamento forense não autoriza, por si só, o reconhecimento da inadmissibilidade da prova
digital por ruptura da cadeia de custódia, sobretudo quando não demonstrada adulteração
concreta do material e as diligências investigativas ainda se encontram em curso.
3. Configura inovação recursal a dedução, apenas em agravo regimental, de fundamentos não
suscitados na impetração originária nem apreciados pelo Tribunal de origem, sendo vedado seu
exame pelo tribunal ad quem sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prisão temporária se legitima quando demonstrada sua imprescindibilidade para as
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

investigações e possui disciplina própria na Lei n.
Assim, ausente tal requisito, a
7.960/1989.
medida deve ser revogada, podendo o juízo competente, se entender necessário, impor cautelares
autônomas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP, arts. 158-A a 158-F, 312 e 319;
art. 217
(prisão temporária);
Lei n. 7.960/1989
Lei n. 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDVALDO GONÇALVES ROCHA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu
SANTOS
habeas corpus
favor.
Consta dos autos que o paciente se encontra preso temporariamente por força de
decisão proferida no âmbito de inquérito policial que apura, em tese, a prática do crime previsto
no
-A do Código Penal. A ordem havia sido anteriormente denegada pelo Tribunal de
art. 217
Justiça de São Paulo.
No
, a defesa sustentou, em síntese: a) ausência de dolo e atipicidade material da
writ
conduta; b) fragilidade do conjunto probatório, por se basear essencialmente em relatos orais e
registros de conversas em redes sociais sem perícia digital e sem observância das regras da
cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal; c)
possibilidade de erro de proibição ou de desclassificação para infração penal menos grave; e d)
desnecessidade da prisão temporária, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, com
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida e, após a prestação de informações pela autoridade apontada
como coatora, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
Ao apreciar o mérito, a decisão agravada não conheceu do
, ao
habeas corpus
fundamento de que as instâncias ordinárias reconheceram a presença dos requisitos previstos na
para a decretação da prisão temporária, destacando a imprescindibilidade da
Lei n. 7.960/1989
medida para o regular prosseguimento das investigações e a existência de indícios de autoria.
Assentou-se, ainda, que as teses defensivas demandariam aprofundado exame do contexto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
, sobretudo em fase
habeas corpus
investigativa.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: a) risco de conversão
automática da prisão temporária em preventiva, sem fundamentação concreta; b) ausência de
realização de depoimento especial da suposta vítima, nos moldes da
c)
Lei n. 13.431/2017;
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

nulidade estrutural da prova digital, diante da alegada inexistência de perícia técnica e de
documentação da cadeia de custódia; e d) desnecessidade da custódia cautelar, em razão das
condições pessoais favoráveis do paciente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado para que seja revogada a prisão temporária ou, subsidiariamente, substituída por
medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada consignou que o
não comportava conhecimento,
habeas corpus
pois as teses defensivas - notadamente ausência de dolo, atipicidade material da conduta, erro de
proibição e eventual reclassificação jurídica - pressupõem exame aprofundado do contexto fático-
probatório e da dinâmica do suposto delito, providência incompatível com os limites cognitivos
do
, sobretudo em fase investigativa.
habeas corpus
Na impetração originária, a defesa sustentou, em síntese, a inexistência de dolo, a
atipicidade material da conduta e a fragilidade dos elementos informativos, afirmando que a
prisão estaria amparada apenas em relatos orais e em registros de conversas extraídos de rede
social sem perícia técnica, em suposta violação às regras da cadeia de custódia previstas nos arts.
158-A a 158-F do Código de Processo Penal. A partir dessas premissas, requereu a revogação da
prisão temporária ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
A decisão monocrática, todavia, destacou que as instâncias ordinárias reconheceram
a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a imprescindibilidade da custódia
para o regular desenvolvimento das diligências investigativas, especialmente diante da
necessidade de evitar a frustração de diligências e eventual intimidação da vítima ou
testemunhas, circunstância agravada pelo vínculo familiar apontado nos autos.
No agravo regimental, entretanto, a defesa amplia o espectro argumentativo,
passando a sustentar, entre outros pontos, a ausência de realização de depoimento especial da
suposta vítima nos termos da
e o risco de conversão automática da prisão
Lei no 13.431/2017
temporária em preventiva.
Tais fundamentos não foram deduzidos de forma específica na impetração originária
e tampouco foram objeto de enfrentamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, configurando
inovação recursal. Nessas condições, revela-se inviável o seu exame nesta instância, seja porque
o agravo regimental não se presta à introdução de fundamentos novos não apreciados na decisão
agravada, seja porque a apreciação direta dessas matérias implicaria indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

De todo modo, ainda que superado esse óbice, não se verifica ilegalidade manifesta.
No tocante à alegada nulidade da prova digital e à suposta ruptura da cadeia de
custódia, a decisão agravada já consignou que a discussão acerca da autenticidade, integridade e
regularidade técnica de registros telemáticos depende da análise do
probatório e das
iter
circunstâncias em que o material foi produzido, providência que demanda instrução própria e
apreciação pelo juízo natural da causa.
A defesa sustenta que a prova digital seria estruturalmente inválida em razão da
inexistência de
, logs de extração ou espelhamento forense, circunstância que, a seu
hashcodes
ver, caracterizaria ruptura qualificada da cadeia de custódia.
Essa premissa, contudo, não se sustenta à luz do quadro processual delineado nos
autos.
A disciplina da cadeia de custódia prevista no Código de Processo Penal incide
propriamente sobre vestígios submetidos a exame pericial, cuja integridade deve ser preservada
desde a coleta até a análise técnica. Em hipóteses como a presente, envolvendo capturas de tela
ou registros de conversas em rede social apresentados no curso da investigação, não se está
necessariamente diante de vestígio já submetido a exame pericial formalizado, mas de elemento
informativo colhido na fase investigativa, cuja eventual validação técnica depende de diligências
posteriores.
No caso concreto, como consignado na decisão agravada e também reconhecido pelo
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, as diligências investigativas ainda se encontravam
em curso, inclusive com a realização de medidas voltadas à coleta e análise de dados
telemáticos. A própria decisão que manteve a custódia destacou a necessidade de produção de
laudos periciais e a continuidade das diligências investigativas, circunstância que evidencia
tratar-se de material ainda sujeito à análise técnica no curso da investigação.
Nesse contexto, a avaliação definitiva acerca da autenticidade e integridade dos
registros digitais depende da conclusão dessas diligências e da análise do conjunto probatório
pelo juízo natural da causa.
Assim, a mera ausência, neste momento, de certificação por algoritmo
ou de
hash
técnicas formais de espelhamento forense não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato de
inadmissibilidade da prova digital na via estreita do
, sobretudo quando não
habeas corpus
demonstrada adulteração concreta do material e quando a investigação ainda se encontra em
desenvolvimento.
Também não prospera a alegação de ausência de realização de depoimento especial
da suposta vítima. Como já assinalado, a questão não foi deduzida de forma específica na
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

impetração originária nem foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, circunstância que
impede sua análise nesta sede. Com efeito, a introdução do tema apenas no agravo regimental
configura inovação recursal, e sua apreciação direta por esta Corte implicaria indevida supressão
de instância.
No que se refere ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas,
cumpre registrar que as instâncias ordinárias reconheceram a imprescindibilidade da prisão para
o regular desenvolvimento das investigações, assentando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para resguardar a efetividade das diligências e a segurança da vítima.
Ressalte-se, ademais, que a prisão temporária possui disciplina própria na Lei n.
e somente se legitima quando demonstrada sua imprescindibilidade para as
7.960/1989
investigações. Ausente tal requisito, a medida deve ser revogada, podendo o juízo competente,
se entender necessário, impor cautelares autônomas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal.
No caso concreto, contudo, as instâncias ordinárias consignaram de forma expressa a
necessidade da custódia para assegurar a regularidade das diligências investigativas e evitar
eventual interferência do investigado na colheita das provas, circunstância que afasta, neste
momento processual, a adoção de providências menos gravosas.
Por fim, quanto à alegação de risco de conversão automática da prisão temporária
em preventiva, observa-se que a matéria também foi suscitada apenas no agravo regimental, não
tendo sido deduzida de forma específica na impetração originária nem apreciada pelo Tribunal
de origem, circunstância que evidencia inovação recursal e impede seu exame nesta instância,
sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que superado esse óbice, a
insurgência se apoia em mera conjectura acerca de eventual decisão futura. Caso venha a ser
decretada prisão preventiva, caberá ao juízo competente observar, no momento próprio, os
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal, mediante fundamentação concreta,
art. 312
não sendo possível presumir, desde logo, a ocorrência de ilegalidade.
Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade manifesta apta a justificar a superação
dos limites cognitivos do
ou a reforma da decisão agravada.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: ba86768b-370a-4a8c-9e90-042e1f0aebc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.290 / SP
Número Registro: 2025/0407178-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15528901220258260050 15533145420258260050 22894315620258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDVALDO GONCALVES ROCHA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDVALDO GONCALVES ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 9cd8fe20-76b8-42ee-a21a-4dd215c557d6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 9cd8fe20-76b8-42ee-a21a-4dd215c557d6